Tribunal: TJDFT
Processo: 0712456-79.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. POST MORTEM. REQUISITOS. CONVIVÊNCIA CONTÍNUA, PÚBLICA E DURADORA COM O INTUITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS FAMILIAE. NAMORO QUALIFICADO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURAÇÃO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que rejeitou pedido de reconhecimento de união estável post mortem. A embargante alegou contradição e omissão no julgamento por ausência de análise do acervo probatório e por ter sido supostamente exigida prova de coabitação da autora e do de cujus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado apresenta vícios de contradição ou omissão, capazes de justificar a oposição dos embargos; e (ii) se o recurso possui caráter manifestamente protelatório, ensejando aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que autoriza embargos é a interna, entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, e não a discordância com o resultado. Não houve contradição no acórdão, que analisou de forma clara e fundamentada a ausência de requisitos para o reconhecimento da união estável.
4. A alegada omissão igualmente não se verifica, pois o acórdão enfrentou as provas mencionadas e fundamentou a inexistência de ânimo de constituição de família, apontando que a embargante não se desincumbiu do ônus de prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. A pretensão da embargante reflete mera insatisfação com o resultado, não sendo admissível na via recursal eleita.
6. Verificado o caráter protelatório do recurso, que busca postergar a conclusão da lide e rediscutir matéria já decidida, impõe-se a aplicação de multa, conforme previsto no artigo 1.026, §2o, do CPC.
7. É possível o arbitramento de multa por recurso protelatório em quantum acima do teto de 2% sobre o valor da causa, fixado pelo 1.026, §2o, do CPC, nas hipóteses em que esse valor tornar a sanção insignificante e não atingir o escopo pretendido. Precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
2. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Código Civil, arts. 1.723 e 1.725.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR; TJDFT, Acórdãos nos 1806818 e 1786595.